Tribunal: TJMT
Processo: 1019986-57.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019986-57.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), PROMARKET PROMOCAO DE EVENTOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 37.249.018/0001-31 (APELADO), JOAO PAULO ELIAS DE PADUA - CPF: 040.395.961-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NÃO OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE.
PRELIMINAR REJEITADA
.
LEILÃO ELETRÔNICO. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA DO ARREMATANTE. COBRANÇA DE PENALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO EDITAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulados em razão de arrematação de veículo em leilão eletrônico, seguida de desistência pelo arrematante e consequente cobrança de penalidade prevista em edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal
e
estabelecer se a cobrança de penalidade decorrente da desistência após a arrematação é válida, bem como se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante apresenta, ainda que de forma reiterativa e não técnica, razões que demonstram inconformismo com os fundamentos da sentença, evidenciando correlação mínima apta a afastar a inobservância do princípio da dialeticidade.

O apelante realiza cadastro na plataforma, aceita expressamente as regras do edital e participa ativamente do leilão, o que demonstra manifestação de vontade livre e consciente.

O edital estabelece que os bens são vendidos no estado em que se encontram e prevê a possibilidade de vistoria prévia, atribuindo ao
interessado o dever de diligência antes da oferta de lances.

A ausência de verificação prévia das condições do bem não pode ser imputada à leiloeira, inexistindo vício capaz de invalidar o negócio jurídico.

A desistência após a arrematação caracteriza inadimplemento, pois a obrigação contratual já se encontra consolidada.

O edital prevê a irrevogabilidade do lance e a aplicação de penalidades em caso de inadimplemento, regras previamente aceitas pelo apelante.

A cobrança realizada configura exercício regular de direito, sendo legítima e exigível.

A conduta do apelante viola a boa-fé objetiva ao tentar se eximir das consequências do negócio validamente celebrado.

A inexistência de ato ilícito
exclui
o dever de indenizar, sendo indevida a reparação por danos morais decorrente de negativação fundada em dívida legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A repetição de argumentos da inicial não afasta o conhecimento do recurso quando há impugnação mínima dos fundamentos da sentença. 2. A participação em leilão eletrônico com prévia aceitação do edital vincula o arrematante às regras, inclusive quanto à irrevogabilidade do lance. 3. A desistência após a arrematação
configura inadimplemento e legitima a cobrança de penalidades previstas. 4. A ausência de vistoria prévia do bem não caracteriza vício de consentimento quando facultada ao interessado. 5. A cobrança de valores decorrentes de inadimplemento contratual configura exercício regular de direito e não gera danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

A
pelação
em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais j
ulg
ada
improcedente
, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta que a arrematação do veículo ocorreu sob vício essencial de informação, pois o edital e o anúncio não indicavam a versão do automóvel, dado relevante para a formação da vontade.

Afirma que, ao analisar o valor de mercado divulgado, acreditou tratar-se da versão mais valorizada, razão pela qual ofertou lances até s
er o
vencedor do lote.

Relata que, após a arrematação, tomou conhecimento de que o veículo correspondia a versão inferior, circunstância que o levou a recusar a conclusão do negócio.

Aduz
que houve falha na prestação do serviço, com violação ao dever de informação previsto na legislação consumerista, o que torna legítima a desistência e afasta a cobrança de multa.

Alega, ainda, que foi indevidamente inscrito em cadastro restritivo de crédito, fato que lhe causou constrangimento e prejuízos, motivo pelo qual requer o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais, além da reforma integral da sentença.

Em contrarrazões,
a apelada
argui
que o
R
ecurso não enfrenta os fundamentos da sentença e apenas repete argumentos já apresentados na inicial, o que evidencia ausência de impugnação específica.

No mérito, a
ssever
a que o apelante participou do leilão de forma livre e consciente, realizou cadastro, aceitou integralmente as regras do edital e ofertou sucessivos lances até vencer o certame, assumindo todas as obrigações decorrentes do ato.

De
staca
que o edital previa a possibilidade de vistoria prévia do bem, bem como estabelecia que os bens eram vendidos no estado em que se encontravam, sem garantias, c
umpri
ndo ao interessado verificar previamente as condições.

Expõe
que o lance possui caráter irrevogável e irretratável, de modo que a desistência posterior configura inadimplemento contratual, o que legitima a aplicação da penalidade prevista.

Argumenta que não houve qualquer falha na prestação do serviço, mas sim conduta contraditória do apelante, que, após participar e vencer o leilão, buscou se eximir das obrigações assumidas.

R
equer
o não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA

Em contrarrazões, a apelada argui que o Recurso não enfrenta os fundamentos da sentença e apenas repete argumentos já apresentados na inicial, o que evidencia ausência de impugnação específica.

E
mbora se verifique que a parte apelante tenha reiterado, em grande medida, as alegações já deduzidas na petição inicial, não se pode concluir, de forma automática, pela inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

Isso porque, ao examinar as razões de Apelação, nota-se que o apelante, ainda que de forma não técnica ou reiterativa, expõe inconformismo com a conclusão adotada pelo Juízo de origem, especialmente no tocante ao reconhecimento da inexistência de falha na prestação do serviço e à validade da cobrança decorrente da desistência da arrematação.

Assim, há, ainda que de modo sucinto, correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, o que se mostra suficiente para viabilizar o conhecimento do
R
ecurso.

R
ejeito a preliminar.

MÉRITO

A A
pelação
foi
interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em demanda decorrente de arrematação de veículo em leilão eletrônico, seguida de desistência pelo arrematante e consequente cobrança de penalidade.

Infere-se dos autos que
o apelante realizou cadastro na plataforma da apelada, aceitou expressamente as regras do edital e participou ativamente do leilão eletrônico, ofertando lances sucessivos até s
er o
vencedor do lote correspondente ao veículo em discussão.

Tal circunstância revela manifestação de vontade livre e consciente, incompatível com a alegação posterior de vício substancial capaz de invalidar o negócio. Ao contrário, a conduta do próprio
ap
e
la
nte demonstra plena ciência das condições do certame, inclusive quanto às regras que disciplinam a arrematação.

Ademais, o edital do leilão, cuja aceitação é condição para participação, estabelece de forma clara que os bens são vendidos no estado em que se encontram, bem como assegura aos interessados a possibilidade de vistoria prévia, transferindo a eles o dever de diligência antes da formulação dos lances.

Nesse contexto, eventual dúvida a
respeito
das características do veículo, inclusive quanto à sua versão, deveria ter sido sanada previamente pelo interessado, seja por meio de visitação, seja por consulta técnica. A omissão dessa cautela não pode ser imputada à empresa promotora do leilão.

De outro lado, a alegação de ausência de informação essencial não se sustenta como causa de invalidação do negócio, pois, ainda que não constasse detalhamento específico da versão do veículo, tal
situação
não impede a participação consciente no certame, sobretudo diante da possibilidade de verificação prévia expressamente prevista.

Além disso, a desistência do apelante ocorreu após a confirmação da arrematação, quando já consolidada a obrigação contratual, o que caracteriza inadimplemento.

Dessa form
a, o edital prevê de forma inequívoca a irrevogabilidade do lance e a aplicação de penalidades em caso de não pagamento, inclusive multa e comissão, regras que foram
a
nte
cipadamente
aceitas pelo apelante no momento de sua habilitação.

Por isso
, a cobrança realizada decorre do exercício regular de direito, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade.

Logo,
o débito possui origem legítima, sendo consequência direta do descumprimento da obrigação assumida pelo próprio
apela
nte.

Importa destacar, ainda, que a conduta do apelante afronta a boa-fé objetiva, pois, após participar do leilão, superar outros interessados e consolidar a arrematação, busca se eximir das consequências do negócio, apresentando justificativa incompatível com sua atuação anterior.

Este
comportamento não merece amparo, sob pena de comprometer a segurança e a credibilidade dos leilões eletrônicos, cuja dinâmica depende da seriedade das propostas apresentadas.

Por fim, ausente ato ilícito por parte da apelada, não há falar em indenização por danos morais, uma vez que a negativação decorreu de dívida válida e exigível.

Pel
o exposto,
nego provimento
a
o
Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026